Tribunal: TJMT
Processo: 1046036-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046036-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), VOLME ALVES FELIX - CPF: 445.797.566-49 (EMBARGANTE), VOLME ALVES FELIX EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.188.327/0002-50 (EMBARGANTE), JOSE CLEBION FELIX LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 51.356.635/0001-67 (EMBARGANTE), JOSE CLEBION FELIX - CPF: 082.917.658-63 (EMBARGANTE), MELISSA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 148.310.397-80 (ADVOGADO), Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis. (EMBARGADO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO RAMALHO LUIZ JUNIOR - CPF: 153.101.687-10 (ADVOGADO), ALBERI PIRES DA SILVA - CPF: 252.704.001-20 (ADVOGADO), BRENO GOMES DINIZ - CPF: 016.519.526-63 (ADVOGADO), GUILHERME CORONA RODRIGUES LIMA - CPF: 356.763.118-78 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JONAS COELHO DA SILVA - CPF: 759.308.111-72 (ADVOGADO), KELLY DIANA FRANCISCO - CPF: 327.506.398-75 (ADVOGADO), RODOLFO DOS SANTOS ABRAHAO - CPF: 347.513.328-80 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME SALGADO - CPF: 309.505.668-02 (ADVOGADO), CRISTIANO ZAULI DE SOUZA - CPF: 072.740.636-18 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SPINELLI - CPF: 046.221.371-43 (ADVOGADO), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), VITOR HONORATO RESENDE - CPF: 083.585.886-31 (ADVOGADO), CHRISTOPHER FALCAO - CPF: 930.852.300-68 (ADVOGADO), JULIANA FERNANDES SANTOS TONON - CPF: 359.702.658-37 (ADVOGADO), GUSTAVO DE MELO FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 021.271.431-75 (ADVOGADO), ICARO HENRIQUE DISCHKALN - CPF: 024.345.011-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS MÓVEIS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. ESSENCIALIDADE DE TRATORES. ENCERRAMENTO DO STAY PERIOD. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que reconheceu o encerramento do período de blindagem e afastou a competência do Juízo da Recuperação Judicial para apreciar pedido de essencialidade de tratores gravados com alienação fiduciária. Os embargantes alegaram omissão quanto à competência do Juízo recuperacional após o término do
stay period
, omissão quanto à jurisprudência indicada, erro de premissa fática na análise da prova da essencialidade e cerceamento de defesa pela ausência de conversão do julgamento em diligência para produção de prova atualizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao concluir que a competência do Juízo recuperacional para deliberar sobre a essencialidade de bens alienados fiduciariamente se restringe ao stay period; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à jurisprudência indicada pelos embargantes; (iii) determinar se o acórdão incorreu em erro de premissa fática ao examinar a ausência de prova contemporânea, concreta e individualizada da essencialidade dos tratores; e (iv) definir se houve cerceamento de defesa pela não conversão do julgamento em diligência para elaboração de novo laudo ou manifestação atualizada do Administrador Judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à reanálise da controvérsia nem à rediscussão de matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a tese relativa à competência do Juízo da Recuperação Judicial após o encerramento do stay period, pois delimita a controvérsia em torno da possibilidade de declaração de essencialidade de bens móveis alienados fiduciariamente após o término do período de blindagem.

5. A decisão colegiada adota fundamento suficiente ao concluir que o princípio da preservação da empresa não autoriza a perpetuação, sem balizas temporais, de restrições opostas ao credor fiduciário, especialmente após o encerramento do stay period e sem demonstração de situação excepcional.

6. A orientação jurisprudencial considerada no acórdão indica que a competência do Juízo recuperacional para deliberar sobre a essencialidade de bens de capital fica restrita ao período de vigência do stay period, sem atribuição de competência universal irrestrita ao Juízo da recuperação judicial.

7. A existência de precedente invocado pelos embargantes em sentido favorável à competência do Juízo recuperacional não configura omissão, pois o acórdão examina precedentes do Superior Tribunal de Justiça que delimitam essa competência após a Lei n. 14.112/2020 e explicita as razões pelas quais adota tal compreensão.

8. A análise da suficiência probatória da essencialidade dos tratores decorre dos próprios pedidos formulados no agravo de instrumento, em que os agravantes requereram diretamente ao Tribunal o reconhecimento da essencialidade dos bens e a manutenção de sua posse até o encerramento da recuperação judicial ou, subsidiariamente, até o término das deliberações do conclave.

9. Não há supressão de instância quando o órgão ad quem examina fundamento necessário ao acolhimento do pedido recursal formulado pela própria parte, nos limites da devolutividade e do princípio da adstrição.

10. A declaração de essencialidade constitui medida excepcional, casuística e dependente de prova concreta, idônea, individualizada e contemporânea da imprescindibilidade do bem para a continuidade da atividade econômica.

11. A referência a laudo confeccionado em maio de 2024, desacompanhada de atualização contemporânea e de elementos adicionais sobre o emprego efetivo, a insubstituibilidade operacional e o impacto concreto da constrição, não comprova a indispensabilidade atual dos tratores objeto da execução individual.

12. O ônus de instruir adequadamente o agravo de instrumento com os documentos necessários à demonstração da probabilidade do direito incumbe à parte recorrente, sobretudo quando pretende a reforma imediata da decisão e o reconhecimento da essencialidade de bens corpóreos.

13. O Tribunal não deve substituir o ônus processual do recorrente nem converter o julgamento em diligência para suprir deficiência de instrução documental, especialmente quando a necessidade de novo laudo ou manifestação atualizada do Administrador Judicial é suscitada apenas após o julgamento desfavorável.

14. A exigência de prova contemporânea, concreta e individualizada da essencialidade não constitui fundamento-surpresa, pois decorre da própria excepcionalidade da medida pretendida e da tese invocada pelos agravantes no recurso originário.

15. A ausência de pronunciamento favorável à parte não se confunde com omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível o uso dos embargos de declaração para reformar o acórdão mediante nova valoração jurídica dos arts. 47, 49, § 3o, e 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005.

16. O prequestionamento não exige a citação numérica de todos os dispositivos invocados, mas o efetivo debate das questões jurídicas por eles tratadas, com emissão de juízo de valor sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não servem à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta as questões essenciais e adota fundamentos suficientes para a conclusão. 2. A competência do Juízo recuperacional para deliberar sobre a essencialidade de bens de capital alienados fiduciariamente, no contexto examinado, restringe-se ao período de vigência do stay period, salvo circunstância excepcional devidamente comprovada. 3. A declaração de essencialidade de bens exige prova contemporânea, concreta, idônea e individualizada da imprescindibilidade do bem para a continuidade da atividade econômica. 4. A parte agravante deve instruir o recurso com os elementos necessários ao reconhecimento da essencialidade dos bens quando formula diretamente ao Tribunal pedido de concessão dessa providência. 5. O Tribunal não está obrigado a converter o julgamento em diligência para suprir deficiência probatória da parte recorrente, sobretudo quando a providência é suscitada apenas após o resultado desfavorável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei n. 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, 6o, § 7o-A, 47 e 49, § 3o; Lei n. 14.112/2020.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no CC n. 211.473/AL, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.09.2025, DJEN 16.09.2025; STJ, EDcl no AgInt no CC n. 211.604/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 14.10.2025, DJEN 17.10.2025; STJ, AREsp n. 3024278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 06.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por VOLME ALVES FELIX – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS em face do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1021164-12.2023.8.11.0003.

No julgamento embargado, esta Câmara concluiu que, tratando-se de bens gravados com alienação fiduciária, a competência do Juízo recuperacional para deliberar sobre a essencialidade dos bens de capital, no contexto do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, não poderia ser exercida de forma indefinida após o encerramento do stay period, sobretudo diante da ausência de demonstração concreta, contemporânea e individualizada da imprescindibilidade dos tratores discutidos à continuidade da atividade produtiva dos recuperandos.

Os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão e erro de premissa fática no acórdão.

Aduzem que a competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre atos constritivos incidentes sobre bens da recuperanda não se exauriria com o encerramento do stay period, estendendo-se por todo o curso do processo recuperacional, até seu encerramento definitivo.

Afirmam, ainda, que o acórdão teria incorrido em erro de premissa fática e supressão de instância ao analisar a ausência de prova atual, concreta e individualizada da essencialidade dos bens, pois, segundo alegam, o Juízo de origem não teria examinado o mérito da essencialidade, limitando-se a afastar sua própria competência em razão do encerramento do período de blindagem.

Sustentam, nesse ponto, que, caso se entendesse necessária a complementação probatória, o julgamento deveria ter sido convertido em diligência, com a intimação do Administrador Judicial e a possibilidade de elaboração de novo laudo, sob pena de cerceamento de defesa.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a competência do Juízo recuperacional para análise da essencialidade dos bens, afastando-se o alegado erro de premissa fática, a supressão de instância e o cerceamento de defesa.

O recurso é tempestivo (Id. 354636851).

Contrarrazões no Id. 357294376.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do acórdão embargado, extrai-se o seguinte voto:

“A controvérsia recursal devolvida a este Tribunal consiste em definir se, mesmo após o encerramento do
stay period
, é juridicamente possível ao Juízo Recuperacional declarar a essencialidade de bens móveis gravados com alienação fiduciária, a fim de mantê-los na posse dos recuperandos.

Pois bem.

A matéria em debate dispensa maiores delongas, de modo que o recurso não comporta provimento.

Como é cediço, o processo de recuperação judicial, regulado pela Lei n.o 11.101/2005, é um instrumento que objetiva oportunizar ao devedor condições para a superação da crise econômico-financeira, assegurando a manutenção da fonte produtora, dos empregos por ela gerados e, notadamente, resguardando o interesse da coletividade de credores. Nesse sentido, preceitua o art. 47 da Lei Regente:

[...]

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, tem reiteradamente afirmado que a declaração de essencialidade constitui uma medida excepcional, condicionada à demonstração concreta, idônea e fundamentada da imprescindibilidade do bem para a continuidade da atividade econômica do devedor, mediante laudo técnico ou outro meio de prova robusta.

Trata-se de interpretação teleológica e sistemática, conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a vedação à retirada temporária visa garantir a efetividade da recuperação judicial, sem suprimir a garantia fiduciária, que subsiste e pode ser exercida ao final do período de blindagem.

Entretanto, a aplicação do art. 47 e art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, não traduz diretriz em cláusula de proteção absoluta, tampouco autoriza, sob sua invocação genérica, a extensão indeterminada das salvaguardas recuperacionais.

No caso concreto, cuida-se de recuperação judicial cujo processamento foi deferido em 23/08/2023, sem que, até o presente momento, tenha sido realizada a assembleia-geral de credores para submissão do plano ao crivo da coletividade. Em verdade, do caderno processual na origem, extrai-se que o conclave foi designado para os dias 13 e 20 de abril de 2026, ou seja, a poucos meses de completar 3 (três) anos do protocolo do pedido recuperacional, ocorrido em 25/07/2023.

Nota-se, na espécie, acentuado quadro de morosidade processual, pois os autos revelam o bem já constava de laudo de bens essenciais confeccionado em maio de 2024, mas o pedido ora renovado foi formulado em momento posterior, quando já escoado o stay period e após considerável atraso na marcha do feito recuperacional e, embora não se possa presumir dolo processual ou atuação deliberadamente protelatória dos recuperandos, tampouco há, nos elementos trazidos aos autos, demonstração robusta e concreta de que a ausência de deliberação assemblear e o prolongamento do procedimento decorreram de fatores inteiramente alheios à sua esfera de atuação.

A decisão agravada, ademais, consignou expressamente o encerramento do período de blindagem e, justamente por isso, concluiu não mais subsistir competência do Juízo Recuperacional para apreciar o pedido de essencialidade formulado pelos devedores em relação aos tratores em discussão. Nessa conjuntura, não se mostra juridicamente adequado converter o princípio da preservação da empresa em fundamento para perpetuação, sem balizas temporais, de restrições opostas ao credor fiduciário.

Ainda que se admita a competência do juízo recuperacional para determinar a suspensão dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais durante o prazo de suspensão a que se refere o art. 6o, § 4o, tem-se como orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a essencialidade de bens de capital, no contexto da alienação fiduciária, é restrita ao período de vigência do stay period, exaurindo-se com o decurso desse prazo.

[...]

Apesar de os precedentes não ostentarem caráter vinculante, balizam a compreensão da matéria, de modo que, inexistindo qualquer fato excepcional apto a mitigar o entendimento, descabe à este Eg. Sodalício ignorar o precedente da Corte Superior.

De toda sorte, ainda que se superasse esse óbice, o recurso não comportaria provimento por ausência de substratos probatórios mínimos.

Isso porque, como já assentado em reiterados precedentes desta c. Câmara Julgadora, a declaração de essencialidade constitui medida excepcional, casuística e dependente de demonstração concreta e individualizada da imprescindibilidade do bem no atual momento, ou seja, é imprescindível a prova contemporânea, incumbindo ao devedor o respectivo ônus probatório, conforme orientação do Enunciado 99 da III Jornada de Direito Comercial.

Em outros julgados, entendeu-se por adequada a declaração de essencialidade uma vez que alicerçada em prova técnica atual e idônea, apto a demonstrar a função específica de cada equipamento no ciclo produtivo e, principalmente, o impacto à fonte produtora em caso de sua retirada da posse do devedor.

Esse vetor hermenêutico, contudo, não favorece os agravantes na hipótese dos autos, pois, tanto o pedido formulado na origem quanto a insurgência recursal permanecem apoiados, essencialmente, em argumentação genérica acerca da relevância dos tratores para a atividade rural, sem a juntada de documentação complementar atual e tecnicamente apta a demonstrar, neste momento processual, a imprescindibilidade concreta dos bens à continuidade da produção.

O que se tem é menção a laudo confeccionado em maio de 2024, sem atualização contemporânea e sem elementos adicionais que permitam aferir, com a precisão exigida, a efetiva indispensabilidade atual dos tratores VALTRA objeto da execução individual.

A distinção em relação a outros precedentes deste Eg. Sodalício é, portanto, manifesta, já que em outros casos a essencialidade foi reconhecida com base em prova técnica individualizada e funcionalmente demonstrativa da utilidade dos bens.

Na hipótese dos autos, ao reverso, os devedores pretendem estender proteção excepcional a partir de quadro probatório pretérito, sem demonstração contemporânea do emprego efetivo, da insubstituibilidade operacional e do impacto concreto que eventual constrição produziria sobre a atividade produtiva, insuficiência probatória que inviabiliza a reforma pretendida.

Aliás, como bem destaco na ocasião da decisão que indeferiu o efeito suspensivo inicialmente vindicado (Id. 337815851), as alegações de esvaziamento operacional e de risco às atividades permanecem em plano abstrato, desacompanhadas de substrato probatório robusto, atual e idôneo, constatação ainda hígida no julgamento de mérito, pois o recurso não trouxe elementos capazes de infirmar a conclusão anteriormente externada nem de evidenciar desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, entendo que não há qualquer situação concreta patente que demande atuação do Poder Judicial em caráter excepcional, uma vez que os agravantes não se desincumbiram do ônus que lhes competia, carecendo a pretensão recursal de elementos mínimos aptos a demonstrar, de forma contemporânea e individualizada, a indispensabilidade dos bens móveis controvertidos, tampouco trouxeram justificativa probatória suficiente para afastar as razões de decidir do Juízo a quo.

Diante desse panorama, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno de Id. 340691387.”
(Id. 351996358)

No caso concreto, não se identifica qualquer vício apto a justificar a integração ou modificação do acórdão.

Os embargantes sustentam, inicialmente, que o acórdão teria sido omisso quanto à tese de que a competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre atos constritivos incidentes sobre bens da recuperanda não se exauriria com o encerramento do
stay period
, mas se estenderia por todo o curso do processo recuperacional, até seu encerramento definitivo.

A alegação, contudo, não procede
.

Conforme se depreende-se do voto condutor, a controvérsia recursal se delimitou em definir se, mesmo após o encerramento do
stay period
, seria juridicamente possível ao Juízo Recuperacional declarar a essencialidade de bens móveis gravados com alienação fiduciária, a fim de mantê-los na posse dos recuperandos.

Ou seja, a exata tese que os embargantes agora afirmam ter sido omitida constituiu o próprio núcleo da controvérsia apreciada no julgamento do agravo de instrumento.

Além disso, o voto condutor consignou, de forma expressa, que a decisão agravada havia concluído pelo encerramento do período de blindagem e, por essa razão, reconhecido não mais subsistir competência do Juízo Recuperacional para apreciar o pedido de essencialidade formulado pelos devedores em relação aos tratores discutidos. A partir dessa premissa, esta c. Turma Julgadora assentou que não se mostrava juridicamente adequado converter o princípio da preservação da empresa – fundamentado principal invocado nas razões recursais – em fundamento para perpetuação, sem balizas temporais, de restrições opostas ao credor fiduciário.

Também constou do acórdão que, ainda que se admita a competência do Juízo recuperacional para determinar a suspensão de atos de constrição sobre bens de capital essenciais durante o prazo de suspensão a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, a orientação jurisprudencial então adotada pelo Superior Tribunal de Justiça indicava que, no contexto da alienação fiduciária, essa competência se restringiria ao período de vigência do
stay period
, exaurindo-se com o decurso desse prazo.

Portanto, há evidente cotejo entre a alegação dos embargantes e o conteúdo do acórdão, pois, enquanto os agravantes/embargantes defendem que a competência do Juízo recuperacional subsiste até o encerramento definitivo da recuperação judicial, o acórdão enfrentou essa tese e concluiu, de forma fundamentada, que, em se tratando de bens alienados fiduciariamente, não seria possível manter indefinidamente a restrição ao direito do credor fiduciário após o encerramento do
stay period
, especialmente à míngua de circunstância excepcional devidamente comprovada, revelando-se adequado o posicionamento do Juízo
a quo.

Não se trata, portanto, de ausência de pronunciamento judicial, mas de pronunciamento contrário ao interesse da parte.

A omissão, para fins do art. 1.022 do CPC, não se configura quando o órgão julgador enfrenta a questão essencial ao deslinde da controvérsia e adota fundamento suficiente para justificar a conclusão alcançada. O que os embargantes pretendem, em verdade, é a revisão do entendimento adotado, mediante nova valoração jurídica dos arts. 47, 49, § 3o, e 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, finalidade que não se compatibiliza com a via estreita dos aclaratórios.

Também não procede a alegação de omissão quanto à jurisprudência indicada pelos embargantes.

No acórdão embargado, foram expressamente examinados precedentes do Superior Tribunal de Justiça que delimitam a competência do Juízo recuperacional após a reforma promovida pela Lei n. 14.112/2020, notadamente quanto à impossibilidade de se atribuir ao Juízo da recuperação judicial competência universal irrestrita para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito de execuções de crédito extraconcursal, principalmente em momento posterior ao decurso do
stay period
.

Especialmente no tocante ao precedente apresentado junto aos aclaratórios, AREsp no 3024278/PR, não se desconheço o entendimento da Segunda Seção do STJ a respeito da competência do juízo da recuperação judicial dispor acerca da essencialidade dos bens
para a manutenção da atividade econômica da empresa
, mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia, que não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Por sua vez, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça que delimitam a competência do Juízo recuperacional após a reforma promovida pela Lei n. 14.112/2020, notadamente quanto à impossibilidade de se atribuir ao Juízo da recuperação judicial competência universal irrestrita para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito de execuções de crédito extraconcursal, inclusive na própria Segunda Seção da Corte Cidadã.

Aliás, peço licença para reproduzir nesta ocasião os precedentes já apresentados no acórdão recorrido,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. EXPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIADO JUÍZO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL.1. Nos termos da Súmula 581/STJ, "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".
2. O STJ assentou o entendimento
, quando do julgamento do CC 191.533/MT (Segunda Seção, DJe 26/4/2024) de que,
"Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço
- diante de seus termos resolutivos -
para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivadano âmbito das execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade,principalmente em momento posterior ao decurso do "stay period
".3. "O crédito de titular da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis ou móveis estão excluídos dos efeitos da recuperação judicial, ainda que a fidúcia tenha sido concedida por terceiro" (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.875.972/SP, Quarta Turma, DJe 3/3/2022).4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no CC n. 211.473/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi,
SEGUNDA SEÇÃO
, julgado em 10/9/2025,
DJEN de 16/09/2025
.)(g.n)

“Direito processual civil. Embargos de declaração. Competência jurisdicional. Recuperação judicial. Consolidação da propriedade fiduciária. Efeitos infringentes. Embargos acolhidos.[...]
6. Nos termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial
.
7.A competência do juízo da recuperação judicial para deliberar sobre a essencialidade de bens de capital é restrita ao período de vigência do stay period, conforme art. 6o, § 7o-A, da Lei n. 11.101/2005, com redação dada pela Lei n. 14.112/2020.
8. A consolidação da propriedade fiduciária e a apreensão dos bens antes do deferimento da recuperação judicial afastam a competência do juízo universal, sendo aplicável, por analogia, o precedente firmado no Conflito de Competência n. 196.846/RN. [...]” (EDcl no AgInt no CC n. 211.604/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha,
SEGUNDA SEÇÃO
, julgado em 14/10/2025,
DJEN de 17/10/2025
.)

Conforme exposto no voto condutor, embora tais

precedentes não ostentem caráter vinculante, balizam a compreensão da matéria, e,
em análise estrita ao acerto ou desacerto da decisão recorrida
, não há patente incorreção capaz de ensejar a sua reforma do ato judicial. Outrossim, os devedores não trouxeram qualquer fato excepcional apto a mitigar o entendimento adotado pelo Juízo de origem, descabe a este Eg. Sodalício ignorar os precedentes da Corte Superior.

Quanto ao alegado erro de premissa fática, sustentam os embargantes que o acórdão teria indevidamente analisado a celeuma sob a ótica de inexistência de prova atual, concreta e individualizada da essencialidade dos tratores, embora o Juízo de origem não tivesse examinado o mérito da essencialidade, limitando-se a reconhecer a ausência de competência para tanto após o encerramento da blindagem.

Também aqui é evidente a confusão interpretativa dos recorrentes.

No agravo de instrumento, os próprios agravantes formularam pedido expresso para que este Eg. Tribunal reconhecesse a essencialidade dos bens
descritos no Anexo I
, assegurando sua posse até o encerramento da recuperação judicial ou, subsidiariamente, até o encerramento das deliberações do conclave, senão, vejamos:

a) Que seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, determinando-se a imediata suspensão dos atos de apreensão ou qualquer medida expropriatória incidente sobre os bens descritos no ANEXO I dos Agravantes, reconhecendo-se, de forma provisória, a sua essencialidade até o julgamento final deste recurso;

b) Ao final, que
seja dado provimento ao presente recurso
, reformando-se a r. decisão de primeiro grau,
a fim de declarar a essencialidade dos bens descritos no ANEXO I dos Agravantes
, empregados em sua atividade econômica,
assegurando-se sua posse até o encerramento da recuperação judicial
, como medida indispensável à execução do Plano de Recuperação Judicial a fim de dar continuidade na atividade empresarial e assegurar o seu soerguimento;

c)
De modo subsidiário
, requer que
seja dado provimento ao presente recurso
, reformando-se a r. decisão de primeiro grau,
a fim de declarar a essencialidade dos bens descritos no ANEXO I dos Agravantes
, empregados em sua atividade econômica,
assegurando-se sua posse até o encerramento das deliberações do conclave
a fim de dar continuidade na atividade empresarial e assegurar o seu soerguimento.”
(Id. 337065857).

Ora, verifica-se que a alegada confusão decorre da própria imprecisão dos agravantes na formulação da pretensão recursal. Não se requereu o retorno dos autos à origem para a produção de novo laudo, tampouco a cassação da decisão agravada para reanálise da matéria sob o enfoque dos precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça invocados pela parte. Ao contrário, postulou-se,
diretamente nesta instância
, o reconhecimento da essencialidade dos bens arrolados na origem.

Nesse contexto, em decorrência lógica do princípio da adstrição, incumbia à Corte Estadual analisar a matéria nos estritos limites da devolutividade recursal, aferindo não apenas a tese jurídica relativa à competência do juízo recuperacional após o término do
stay period
,
mas também a viabilidade do pedido de reconhecimento da essencialidade formulado no próprio agravo
, à luz dos elementos então disponíveis nos autos.

Não há supressão de instância quando o órgão
ad quem
examina fundamento necessário ao acolhimento do pedido formulado pela parte recorrente. Se os agravantes pediram a declaração da essencialidade dos bens perante esta c. Corte, competia-lhes demonstrar, desde logo, a presença dos requisitos necessários à providência pretendida.

E foi exatamente isso que o acórdão apreciou.

O voto embargado consignou que a declaração de essencialidade constitui medida excepcional, casuística e dependente de demonstração concreta, idônea, individualizada e contemporânea da imprescindibilidade do bem para a continuidade da atividade econômica. Em seguida, concluiu que os agravantes ampararam sua pretensão em alegações genéricas e em laudo elaborado em maio de 2024, sem atualização contemporânea e sem elementos adicionais aptos a demonstrar, com a precisão exigida, a efetiva indispensabilidade atual dos bens móveis objeto da execução individual.

Logo, não houve erro de premissa fática, mas exame da suficiência probatória da pretensão recursal, tal como devolvida ao Tribunal.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, os embargantes sustentam que, caso se entendesse necessária prova atualizada, o julgamento deveria ter sido convertido em diligência, com a intimação do Administrador Judicial e eventual elaboração de novo laudo.

Mais uma vez, sem razão os embargantes.

Como é cediço, à luz do interesse recursal, incumbe à parte recorrente comprovar o alegado e corroborar, com os documentos que entender pertinentes, sua pretensão, tanto na origem quanto na via recursal. Em sede de agravo de instrumento, sobretudo quando se pretende a reforma imediata da decisão agravada e o reconhecimento da essencialidade de bens corpóreos – medida que enseja à análise das provas produzidas –, cabe ao agravante instruir adequadamente o recurso, trazendo aos autos os elementos documentais necessários à demonstração da probabilidade do direito invocado.

O Tribunal, por sua vez, como já consignado, deve apreciar a matéria nos limites em que devolvida, a partir do acervo probatório efetivamente apresentado pela parte. Não lhe cabe substituir o ônus processual do recorrente, tampouco converter o julgamento em diligência para suprir deficiência de instrução documental, especialmente quando a providência probatória somente passou a ser aventada após o resultado desfavorável do julgamento.

Com a devida vênia, a necessidade de novo laudo, de manifestação atualizada do Administrador Judicial ou de qualquer complementação probatória não foi articulada oportunamente como condição prévia ao julgamento do agravo de instrumento. A parte recorrente, de forma processualmente inadequada, passou a sustentar tal providência apenas depois de rejeitada sua pretensão recursal, o que revela inovação argumentativa incompatível com os limites dos embargos de declaração.

A formulação tardia dessa tese não evidencia vício no acórdão, mas revela mera tentativa de reabrir a instrução recursal após o julgamento, em descompasso com a natureza estritamente integrativa dos embargos de declaração.

Ademais, o acórdão não surpreendeu a parte com fundamento estranho à controvérsia. A essencialidade dos bens foi expressamente invocada pelos próprios agravantes como fundamento do agravo de instrumento. A exigência de prova contemporânea, concreta e individualizada não constitui inovação do Tribunal, mas consequência natural da excepcionalidade da medida pretendida e do ônus probatório que incumbia à parte, circunstância que afasta, de forma inequívoca, qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Convém ressaltar, ainda, que nada impede que os devedores, munidos de laudo atualizado, formulem novo pedido perante o juízo da recuperação judicial, com base em elementos supervenientes, contundentes e atuais acerca da essencialidade dos bens e do risco ao desenvolvimento da atividade empresarial. Caso a pretensão seja indeferida na origem, poderão, então, manejar o recurso cabível.

Desse modo, o cotejo entre os embargos de declaração e o acórdão embargado evidencia que todas as questões essenciais foram devidamente enfrentadas: a competência do juízo recuperacional após o término do
stay period
; a natureza fiduciária dos bens; a impossibilidade de proteção indeterminada fundada na invocação genérica do princípio da preservação da empresa; e a ausência de prova contemporânea e individualizada da essencialidade dos tratores.

Diante desse cenário, observa-se que os Embargantes buscam a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos aclaratórios.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ante o exposto
, não restando evidenciados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão objurgado,
REJEITO
os Embargos de Declaração

opostos por
VOLME ALVES FELIX e JOSÉ CLEBION FELIX.

Ficam as partes advertidas de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026